Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos etc. Nos termos do art. 142 do RITJDFT e, ainda, conforme manifestação de ID 25633981, remetam-se os autos à digna e honrada Procuradora-Geral do DF. Em seguida, após o decurso do prazo, devolvam-se os autos à Excelentíssima Senhora Procuradoria-Geral de Justiça. Cumpra-se e intimem-se.